Tribunal: TJES
Processo: 5000687-95.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-95.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA APARECIDA FONSECA DE SOUZA
APELADO: FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000687-95.2021.8.08.0020

APELANTE: AMANDA APARECIDA FONSECA DE SOUZA

APELADO: FAPSPMG – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
AMANDA APARECIDA FONSECA DE SOUZA
em face da r. sentença (id. 4226980), que, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada em face do
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUAÇUI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando, ainda, a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 4227034), aduz a apelante que, muito embora atualmente seja maior de 21 (vinte e um) anos, à época da propositura da ação (26/07/2021), a recorrente possuía 20 (vinte) anos de idade, sendo certo que o pagamento da pensão por morte foi suspenso desde quando atingiu a maioridade civil, em 10/08/2018.

Desse modo, entende como devido o pagamento do benefício de pensão por morte desde a data de sua suspensão indevida (10/08/2018) até 10/08/2021, quando a mesma completou 21 anos de idade. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões de ID 4227037 pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença apelada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
AMANDA APARECIDA FONSECA DE SOUZA
em face da r. sentença (id. 4226980), que, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE em face do
Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Guaçuí
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando, ainda, a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Primeiramente, em que pese o pedido de justiça gratuita, há de se salientar que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Compulsando os autos, verifico que não há indicação de quaisquer provas capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do apelante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada, de modo que deve ser presumida sua veracidade nos termos do entendimento fixado.

Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça a apelante.

Passo à análise do mérito.

Conforme apresentado, a Apelante entende que lhes é devido o pagamento do benefício de pensão por morte percebido em razão do falecimento de sua genitora, servidora do Município de Guaçuí, desde a data de sua suspensão indevida, isto é, quando a mesma completou 18 (dezoito) anos de idade (10/08/2018), até a data de 10/08/2021, quando completou 21 anos de idade.

Em suas contrarrazões, aduz o apelado que a autora atingiu a idade de 21 (vinte e um) anos, eis que nascida em 10/08/2000, o que impossibilita o FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí/ES, de restabelecer a pensão pretendida, nos termos do art. 77 § 2º, II da Lei 8.213/1991.

Pois bem. Convém salientar que é incontroverso nos autos o entendimento de que é devido o recebimento da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, uma vez que determinado pelo juiz na sentença recorrida e não impugnado por nenhuma das partes em sede de recurso de apelação ou contrarrazões.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as leis previdenciárias locais devem apresentar simetria com a lei previdenciária federal, que rege o regimento geral da previdência social, permitindo, portanto, a extensão do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017, g.).

Desta feita, a pensão por morte é devida ao filho menor de 21 (vinte e um) anos.

Analisando os autos, constata-se que, de fato, a Apelante é maior de 21 (vinte e um) anos, de modo que não faz mais jus ao recebimento da pensão por morte nos termos da Lei 8.213/1991, art. 77 § 2º, II.

Todavia, observo que a recorrente não pretende estender o recebimento do benefício para além da idade limite previsto no dispositivo legal referenciada, mas apenas ser recompensada proporcionalmente pelo que deixou de receber desde a sua suspensão indevida em 10/08/2018, quando a mesma possuía 18 anos de idade, até 10/08/2021, quando completou 21 anos.

A Primeira Seção do STJ firmou a compreensão segundo a qual, quando houver indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. (AgInt no REsp n. 1.696.695/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Há de se salientar que no caso dos autos a recorrente ajuizou a presente ação de restabelecimento de pensão quando tinha 20 (vinte) anos, ao passo que já havia diligenciado administrativamente junto a apelada para continuar recebendo o benefício, porém não logrou êxito.

Deste modo, observa-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos desde a suspensão do pagamento, que começou a fruir em 10/08/2018, não havendo que se falar em prescrição de sua pretensão.

Vale ainda registrar que o benefício em tela já vinha sendo pago à Apelante, filha menor da servidora falecida, e quando esta atingiu a maioridade civil foi indevidamente suspenso, conforme a fundamentação apresentada, de modo que deve ser reconhecido o seu direito de perceber toda a verba que deixou de receber desde a suspensão indevida.

Ante o exposto, demonstrado que a apelante possui o direito de receber a pensão por morte até os seus 21 (vinte e um) anos de idade, e que esta foi indevidamente suspensa quando a recorrente completou 18 (dezoito) anos, resta claro que a mesma deve ser recompensada pelas parcelas devidas.

Deste modo, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para condenar a apelada ao pagamento das parcelas indevidamente suspensas em favor da apelante referentes a pensão por morte, entre as datas de 10/08/2018 e 10/08/2021.

Considerando o provimento do recurso, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo ao Requerido/ Apelado o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já observada a sucumbência recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000687-95.2021.8.08.0020

APELANTE: AMANDA APARECIDA FONSECA DE SOUZA

APELADO: FAPSPMG – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA RECORRENTE. APELANTE ACIMA DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCELAS VENCIDAS REFERENTE A ÉPOCA EM QUE FOI INDEVIDAMENTE SUSPENSO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO QUANDO A MESMA COMPLETOU 18 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante. Defiro o pedido de gratuidade da justiça a apelante.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as leis previdenciárias locais devem apresentar simetria com a lei previdenciária federal, que rege o regimento geral da previdência social, permitindo, portanto, a extensão do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017, g.).

3. A recorrente não pretende estender o recebimento do benefício para além de sua maioridade civil, mas apenas ser recompensada proporcionalmente pelo que deixou de receber desde a sua suspensão indevida em 10/08/2018, quando a mesma possuía 18 anos de idade, até 10/08/2021, quando completou 21 anos.

4. Observa-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos desde a suspensão do pagamento, que começou a fruir em 10/08/2018, não havendo o que se falar na prescrição.

5. Demonstrado que a apelante possui o direito de receber a pensão por morte até os seus 21 (vinte e um) anos de idade, e que esta foi indevidamente suspensa quando a recorrente completou 18 (dezoito) anos, resta claro que a mesma deve ser recompensada pelas parcelas devidas.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.